Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701758-78.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tratando-se de ação mandamental, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça para eventual manifestação. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora